Tribunal: STF
Processo: RE 1595444
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi indeferido o pedido de desistência do mandado de segurança.
A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e omissão no decisum monocrático. Alega que a jurisprudência que obsta a homologação da desistência não é pacífica nesta Suprema Corte, apontando precedentes em sentido diverso, inclusive de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Aduz, outrossim, que não houve conduta de má-fé ou intuito de burlar a observância da jurisprudência do Tribunal, mas sim a intenção de transferir a discussão fática e probatória sobre a avaliação unilateral do imóvel pela municipalidade para as vias ordinárias cabíveis. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja homologada a desistência pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão recorrida restou devidamente fundamentada e motivada ao afastar a aplicação da regra geral consolidada no Tema 530 da Repercussão Geral (RE 669.367-RG). Ficou explicitado no julgado que o Supremo Tribunal Federal comporta orientação pacífica no sentido de excepcionar a livre homologação do pedido de desistência quando este é formulado após a prolação de provimento jurisdicional desfavorável e quando o acolhimento do pleito visar, por via transversa, frustrar ou recusar a observância de jurisprudência firmada por esta Corte Superior. Em complemento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. INADMISSIBILIDADE (RISTF, ART. 332). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado ampara-se na jurisprudência pacífica do STF, e, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 2. Desde o precedente o Tema 530 da repercussão geral, elevou-se significativamente o número de pedidos de desistência de mandados de segurança, já julgados por ambas as instâncias ordinárias com decisão de mérito desfavorável ao impetrante, com o único propósito dar ao autor uma nova chance de obter a tutela jurisdicional. 3. Inaplicabilidade do TEMA 530 (RE 669.367) de Repercussão Geral, que não autoriza o desprestígio e esvaziamento das decisões do Poder Judiciário, conforme destacado pela Ministra ROSA WEBER, ao afirmar que, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”. 4. Impossibilidade de homologação do pedido de desistência em mandado de segurança somente para afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante proferidas por ambas as instâncias ordinárias, sob pena de permitir à parte escolher quais decisões judiciais quer cumprir. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1556028 AgR-EDv-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 31-03-2026)
“Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido de desistência do mandado de segurança. Indeferimento. Existência de jurisprudência pacífica em sentido contrário à pretensão da recorrente. Inaplicabilidade do Tema 530 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência do mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar o pedido de desistência do mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário, à luz do entendimento firmado no Tema 530 da repercussão geral, ou se, no caso concreto, incide a exceção jurisprudencial que impede a desistência quando seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. Embora o Plenário desta Corte tenha reconhecido, no Tema 530 da repercussão geral, a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, há orientação firmada no sentido de que tal entendimento comporta exceção quando o acolhimento do pedido implicar afastar a aplicação de jurisprudência pacífica do Tribunal. 4. Há jurisprudência pacífica desta Suprema Corte em sentido contrário à pretensão da recorrente, circunstância que impede a homologação da desistência requerida. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e não provido.” (RE 1501001 AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26-03-2026 - grifei)

No caso concreto, o inconformismo da embargante decorre unicamente do fato de que este Relator indeferiu o pleito com base na premissa de que o acórdão de origem encontra-se alinhado à tese jurídica firmada no Tema 796 da Repercussão Geral (“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”).
Verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios de omissão ou contradição, rediscutir o mérito da própria aplicabilidade do Tema 796 à sua hipótese e a viabilidade do pedido de desistência formulado tardiamente. Essa finalidade, contudo, é manifestamente estranha ao escopo dos embargos de declaração
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente